Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705008-29.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Valério dos Santos Nascimento, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará – DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705008-29.2025.8.07.0014 movida por Banco Volkswagen S.A. Referida sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consolidou em definitivo a propriedade e a posse plena e exclusiva nas mãos do autor (Banco Volkswagen S.A.) Verifiquei, na origem, que o apelante não havia formulado pedido de gratuidade de justiça. Em sede de apelação, o recorrente solicitou deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC (id 77406468 - Pág. 10). Sem pagamento de preparo. Dessa forma, intime-se o Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como documentos que comprovem suas receitas e despesas mensais, sob pena de indeferimento do benefício. Ou recolha o preparo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator